Tribunal: TJBA
Processo: 8027676-97.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027676-97.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: DAVINA ESTER TAVARES MULTARY Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A4 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. EXEQUENTE QUE NÃO DEMONSTROU SOBRE QUAL REGIME FUNDAMENTA-SE SUA APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA VERBA EM RAZÃO DA IMPUGNADA SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. VISTOS, relatados e discutidos esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8027676-97.2022.8.05.0000 PetCiv, sendo Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada DAVINA ESTER TAVARES MULTARY. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator